Tribunal: TJDFT
Processo: 0018297-11.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0018297-11.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WAGNER SILVA DE ALMEIDA DECISÃO Esta Presidência deferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 15137789). O STJ negou seguimento ao recurso (ID 15137789, p. 26/29). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 338 da sistemática da repercussão geral (RE 758.533) (ID 16400957). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 13/8/2010). No mesmo sentido, decidiu o acórdão recorrido (ID 15137787, p. 34): MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEÇÃO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. SUBJETIVIDADE VEDADA. SÚMULA No 20 DO TJDFT. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IMPESSOALIDADE E DA PUBLICIDADE. ORDEM DEFERIDA. É admissível, em tese, a via mandamental para o pleito deduzido. O que se pretende na impetração é a anulação da avaliação psicológica, pelos fundamentos expostos na inicial, e de acordo com a documentação a ela acostada. Desnecessária, a tanto, qualquer dilação probatória. Preliminar de inadequação da via eleita que se rejeita. “A validade do exame psicológico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo” (Súmula no 20 do TJDFT). E, na espécie, pelo menos quanto ao teste CPS e ao Teste Palográfico, os candidatos foram submetidos à estrita subjetividade dos examinadores, assim contrariado o princípio constitucional da impessoalidade, abrigado no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Também não foram divulgados, previamente, os critérios que presidiram a avaliação do perfil adrede considerado recomendado pela banca, assim ferido o princípio da publicidade, a que está jungido o Administrador, por força do mesmo dispositivo constitucional. Precedentes. Ordem deferida. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019